Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-61.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000353-61.2019.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), B. RYBA ELETRODOMESTICOS - CNPJ: 02.169.229/0002-60 (AGRAVADO), BERNARDINO RYBA - CPF: 389.985.489-68 (AGRAVADO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), MARYSA ELETRODOMESTICOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL– DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL POR ABANONO DA CAUSA – ABANDONO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR – REQUISITO DO ARTIGO 485, § 1o, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cáceres, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

O Agravante sustenta, em síntese, que, no caso dos autos, não se observa a inércia reiterada da exequente.

E, portanto o não atendimento por parte da Fazenda Pública de um ‘requerimento’ do Juízo que sequer era preponderante para o andamento do feito, refletiu na precipitada decretação de extinção do processo.

Dessa maneira, requer o provimento do recurso, e, consequentemente, a anulação do ato sentencial, a fim de que o feito retorne à Comarca de origem, no intuito que tenha regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Cáceres, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque a parte exequente, ora Agravante, foi devidamente intimada para promover o regular andamento do feito, e se manteve inerte, como se vê:

Prefacialmente, consigno que desde a propositura da ação, em fevereiro de 2019
, os autos sempre tramitaram
de forma eletrônica, pelo Sistema PJE e, portanto, todas as intimações seguiram essa modalidade.

Em consulta aos expedientes do Processo Judicial Eletrônico, na Primeira Instância, constata-se que, em
03/02/2023 foi determinada intimação eletrônica da Exequente para se manifestar sobre o prosseguimento do feito.

A Fazenda Municipal foi intimada eletronicamente, em 13/02/2023, deixando decorrer o prazo, sem qualquer manifestação.

Em 11/05/2023, foi proferida nova decisão determinando a intimação da Exequente
para que, no prazo de 5 (cinco) dias promova a realização dos atos processuais necessários ao bom andamento da marcha do processo, sob pena de extinção, “ex vi” do art. 485, III, §1o e o art. art. 771, “
caput
”, ambos do CPC, c/c o art. 1o da Lei no. 6.830/80.

A Fazenda Municipal foi intimada em 22/05/2023 deixando decorrer o prazo
in albis
.

Em decorrência da inércia do Fisco, os autos foram conclusos, e, após a conclusão, em 12/06/2023, o magistrado proferiu a Sentença relatada, qual seja, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal da Fazenda Estadual, que se restringe em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, como cito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II – O processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligencia das partes

[...]

Para que essa resolução em específico ocorra, todavia, há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1o do próprio artigo 485 colacionado acima. Confira-se:

Art. 485 [...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

Cabe aqui ressaltar que por se tratar da Fazenda Pública a intimação é pessoal, conforme disposto no art. 25, LEF e, no art. 183, CPC:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

O que se busca com a intimação pessoal da Fazenda Pública é propiciar à esta, condições de atuar no processo da forma mais ampla possível, possibilitando o acesso à todas as informações contidas nos autos, o que resulta numa prestação jurisdicional mais efetiva, considerando o interesse público.

Nesse sentido o §1o, do art. 183, CPC, preceitua que a intimação pessoal ocorre também por meio eletrônico:

[...]

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. [...].

Veja que, no caso, por ser o processo judicial eletrônico – PJE-, a intimação deve ser pessoal, de forma eletrônica, para cumprimento da determinação do referido artigo.

Verifica-se, no caso dos autos, que houve uma intimação pessoal, porém, a análise deve se restringir se a mesma se deu com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), de acordo com o art. 485, § 1o, do CPC.

Só após é possível verificar a ocorrência ou não do abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito.

A questão debatida possui extenso acervo jurisprudencial, que, atualmente, é uníssono, inclusive no c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC. [...]

7. Recurso Especial provido. (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)”

No mesmo sentido, não destoa o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE - NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA DOS ARTIGOS 485, §1o C/C 183 DO CPC - INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O abandono da causa não configura hipótese de extinção do processo, nos termos do art. 485, II, do CPC, quando a parte não foi intimada especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção, conforme se exige o § 1o do mesmo dispositivo legal. (N.U 0004574-74.2016.8.11.0050, Relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, publicado no DJE 06/08/2019)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa. Recurso provido. (NU 0001670-06.2013.8.11.0012, Relator: Desembargador Luiz Carlos da Costa, Data de Julgamento: 01/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – NÃO OBSERVAÇÃO DO § 1o DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – Não há que se falar em abandono da causa se o comando legal previsto no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil não é respeitado.

2 - A extinção do processo na forma do art. 485, III, do CPC/15, à revelia do estabelecido no § 1o do citado dispositivo, leva a anulação da sentença. (N.U 1006965-78.2017.8.11.0040, Relatora: Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021)

Repiso
,
observa-se que em 13/02/2013, a Fazenda foi
intimada, para se manifestar, para dar
regular prosseguimento no feito
, e não se manifestou.

Após passado, bem mais de 30 dias, sem o Fisco promover os atos e diligências que lhe incumbem, foi determinada, em 11/05/2023, a intimação da parte Exequente pugnar o que de direito, dando prosseguimento ao presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do
art. 485, III, §1o e o art. art. 771, “
caput
”, ambos do CPC, c/c o art. 1o da Lei no. 6.830/80
.

A expedição da intimação eletrônica se deu 11/05/2023 e o exequente foi intimado em 22/05/2023, e se manteve inerte.

Diante da inércia da Exequente, em 12/06/2023, o Juiz singular prolatou a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Desse modo, está demonstrada a ciência inequívoca da parte para praticar os atos necessários para o andamento do processo, tenho que é legítima a extinção do processo, por abandono.

Assim, se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1o, do CPC).

Nesse sentido é a jurisprudência pacificada deste Egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

Esse, aliás, é o entendimento pacificado neste Tribunal:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC OBSERVADOS - EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. Em atenção ao disposto no artigo 485, §1o, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar em retificação da sentença. (N.U 1010300-51.2019.8.11.0003, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022).

A propósito, na mesma linha é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Verifica-se:

[...] 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes. 6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa. [...] 9. Nos termos do art. 485, §1o, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. [...]. (REsp 1954717/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Publicado no DJE em 18/08/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. 1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1o do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1710652/ES, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Publicado no DJE em 16/11/2018).

[...] 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial. 2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1674261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Terceira Turma, Publicado no DJEem 13/09/2017.

Registro, por derradeiro, que, no caso, por ser o processo judicial eletrônico – PJE-, a intimação pessoal foi de forma eletrônica, cumprida, portanto, a determinação do art. 183, § 1o, do CPC, § conforme se verifica nos expedientes juntados aos autos de base:

“Intimação (21815114)

MUNICIPIO DE CACERES

Representante: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CACERES

Expedição eletrônica (11/05/2023 14:20:49)

O sistema registrou ciência em 22/05/2023 23:59:59

Prazo: 10 dias”

Dessarte, conforme entendimento dos tribunais superiores, sendo a Fazenda Pública Estadual intimada, para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória, e não o fazendo dentro do prazo estabelecido pelo Juízo, prazo este peremptório, devendo ser observado e, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono
.

Diante dessas considerações, a manutenção do decisum impugnado é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024